Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-11.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Sentença de parcial procedência que resolveu o mérito das ações revisionais autuadas sob os números 1001002-29.2019.8.26.0646, 1000856-85.2019.8.26.0646 e 1000945-11.2019.8.26.0646 e para reconhecer a abusividade das taxas de juros dos contratos números 12108335228, 1211928639 e 1211581453; determinar a aplicação da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Sentença de parcial procedência que resolveu o mérito das ações revisionais autuadas sob os números 1001002-29.2019.8.26.0646, 1000856-85.2019.8.26.0646 e 1000945-11.2019.8.26.0646 e para reconhecer a abusividade das taxas de juros dos contratos números 12108335228, 1211928639 e 1211581453; determinar a aplicação da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil vigente à data das contratações; e condenar o banco a restituir à autora, de forma simples, a diferença entre o valor revisado e o pago. Autora que interpôs três apelos em cada uma das ações a veicular as mesmas razões de reforma e pedidos. Inadmissibilidade ante o princípio da unirrecorribilidade. Terceiro apelo interposto nos presentes autos que não é conhecido ante preclusão consumativa. Recurso não conhecido.